Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727350-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIANE ELEONORA DE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA WOLFF MONTEIRO RECORRIDAS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPUGNANTE. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TÉRMINO DA VIGÊNCIA. NÃO RENOVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de manutenção de apólice de seguro de vida em grupo em que a seguradora, unilateralmente, decidiu pela sua não renovação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de não renovação unilateral de contrato de seguro de vida em grupo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao impugnante o ônus da prova quanto a alegada ausência de requisitos para a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos judicialmente. Precedentes. 4. Conforme disposto nos artigos 29 a 31, da Circular SUSEP no 667/2022, a faculdade de não renovação da apólice de seguro em grupo deve constar do contrato, devendo a decisão da seguradora ser comunicada no prazo mínimo de 30 dias do término da vigência da apólice. 5. Atendidos os requisitos legais, e verificada a notificação regular da segurada, o exercício do direito de não renovação do seguro de vida pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o mutualismo e a temporariedade são características próprias dessa espécie de contrato, não havendo, portanto, abusividade na conduta. Precedentes. 6. Nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, quanto aos danos morais, a responsabilidade civil exige uma violação do direito da personalidade pela prática de ato ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Teses de Julgamento: "Cabe ao impugnante o ônus da prova quanto a alegada ausência de requisitos para a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos judicialmente. Atendidos os requisitos legais, e verificada a notificação regular da segurada, o exercício do direito de não renovação do seguro de vida pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em compensação por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV; CPC. arts. 98, 99, §2o; CC, arts. 186, 187 e 927; Circular SUSEP no 667/2022, arts. 29 a 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.585.935/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.076.961/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; TJDFT, Acórdão 1953105, 0705983-61.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1954832, 0740948-65.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1847396, 0754566-80.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024; TJDFT, Acórdão 1957778, 0716770-34.2023.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 489, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 217, 765 e 801, todos do Código Civil, por infringência ao princípio da confiança, diante da descontinuidade de contrato de seguro de vida que abarcava pessoas idosas, sem justificativa atuarial ou oferta alternativa. Relata que a alteração das condições contratuais deveria observar a superveniência de fatos imprevisíveis e a preservação do equilíbrio econômico. Articula que o segurado deveria ser informado previamente sobre alterações que impactem a cobertura contratada; c) artigos 157, 421 e 422, todos ambos do CC, ao argumento de ofensa à função social do contrato e à boa-fé objetiva, considerando a longa duração do vínculo contratual (quase 20 anos) e a ausência de indicativo prévio de descontinuidade. Assevera que teria ocorrido lesão contratual diante da alteração unilateral das condições do seguro; d) artigos 3o e 5o, incisos XXIII e XXXVI, ambos da Constituição Federal, afirmando afronta ao direito de propriedade e à garantia da coisa julgada, diante da retroatividade indevida aplicada ao contrato de seguro; e) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque não se pode retroagir norma para atingir ato jurídico perfeito e direito adquirido; f) artigo 317 do CC, porquanto entende que a alteração das condições contratuais deveria observar a superveniência de fatos imprevisíveis e a preservação do equilíbrio econômico; g) artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o segurado é consumidor e deve ser protegido contra práticas abusivas; h) artigo 51, incisos I, IV, IX, X, XIII e XV, do Código de Defesa do Consumidor, com a tese de que as cláusulas contratuais são nulas por estabelecerem obrigações desproporcionais e limitarem direitos do consumidor; e i) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, com vistas ao reconhecimento dos danos morais, diante do ato ilícito praticado pela parte recorrente. Pugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas nome dos advogados ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA, OAB/DF 51.637, e JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no tocante à alegada ofensa aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 157, 186, 187, 217, 317, 421, 422, 765, 801 e 927, todos do CC, bem como 2o, 3o, § 2o, e 51, incisos I, IV, IX, X, XIII e XV, todos do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Dessa forma, atendidos os requisitos legais, e verificada a notificação regular da segurada, o exercício do direito de não renovação do seguro de vida pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o mutualismo e a temporariedade são características próprias dessa espécie de contrato, não havendo, portanto, abusividade na conduta (...). Quanto aos danos morais (...) inexistindo ato ilícito das apeladas/rés, não há que se falar em compensação” (ID 70844327). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Superior Tribunal de Justiça, (...) pacificou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável, ocorrência de desequilíbrio atuarial e, ainda, oferecimento de alternativa ao grupo de segurados (...).” (REsp n. 1.907.878/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O apelo também não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 6o, § 1o, da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 3o e 5o, incisos XXIII e XXXVI, ambos da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027